Tribunal: TJDFT
Processo: 0756444-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756444-03.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DANILO BARBOSA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO PARCIAL DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por condenado pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e art. 331 do Código Penal. O recorrente pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06), bem como absolvição pelo crime de desacato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do art. 28 da Lei de Drogas ou da causa de diminuição do § 4o do art. 33; (iii) avaliar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de desacato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, provas documentais e testemunhos policiais harmônicos colhidos sob o crivo do contraditório, que apontam para a utilização da residência do réu como ponto de venda de drogas. 4. A alegação de que a droga apreendida poderia estar em outro imóvel não se sustenta diante da localização dos entorpecentes em cômodos internos da residência ocupada pelo acusado, bem como da sua reação ao cumprimento do mandado judicial. 5. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas é inviável, diante da expressiva quantidade de droga (mais de 270g de maconha), da forma de acondicionamento e da apreensão de instrumentos típicos do tráfico, como plástico filme, valores em espécie e celulares com mensagens de comercialização. 6. A causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas não se aplica, pois restou evidenciada dedicação habitual à atividade criminosa, por meio de conversas extraídas de aparelho celular do réu que demonstram reiterada comercialização de drogas com diversas pessoas. 7. A condenação pelo crime de desacato é mantida, tendo em vista os depoimentos uníssonos dos policiais, que relataram ofensas verbais graves proferidas pelo réu durante o cumprimento de mandado judicial, o que caracteriza o dolo exigido pelo tipo penal. 8. A dosimetria da pena pelo crime de desacato foi parcialmente reformada, uma vez que o aumento da pena em razão da reincidência extrapolou o patamar de 1/6 sem fundamentação específica, devendo ser reduzido para 7 meses de detenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A prova testemunhal policial colhida sob contraditório, quando harmônica e corroborada por demais elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas. 2. A expressiva quantidade de entorpecentes, a forma de acondicionamento e a existência de provas digitais de comércio ilícito afastam a tese de uso pessoal e impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. Ofensas verbais dirigidas a agentes públicos no exercício da função, com inequívoca intenção de desrespeito, caracterizam o crime de desacato, ainda que proferidas em contexto de prisão em flagrante. 4. O aumento da pena-base em razão da reincidência deve observar fração razoável e devidamente fundamentada, sob pena de nulidade da dosimetria. O recorrente, sem indicar dispositivos legais violados, requer a absolvição por insuficiência de provas para a condenação ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte de entorpecentes para consumo pessoal. Pede, ainda, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação clara e objetiva dos dispositivos de lei federal supostamente violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.322.752/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025). Registre-se que, acerca da mera citação de passagem de artigos, o STJ assentou que “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.086.208/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Mesmo que tal impedimento pudesse ser ultrapassado, a Corte Superior decidiu que “A aplicação da Súmula n. 7/STJ impede o reexame do conjunto fático-probatório no recurso especial, não sendo possível a análise dos pedidos de absolvição e de desclassificação da conduta” (AgRg no REsp n. 2.002.847/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Além disso, quanto aos pedidos de reconhecimento de tráfico privilegiado e fixação de regime aberto, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A habitualidade delitiva afasta a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. (AgRg no AREsp n. 2.883.149/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025). A imposição do regime inicial fechado é compatível com pena inferior a 8 anos quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. (AgRg no AREsp n. 2.846.467/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020